Tribunal: TJDFT
Processo: 0745057-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE PASSAGEIRO EM VEÍCULO DE PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. VALOR FIXADO. EXCESSIVIDADE. CONSTATAÇÃO CASUÍSTICA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para apurar a extensão da lesão sofrida pelo usuário de transporte público local após queda em ônibus coletivo se faz necessária a realização da prova pericial, o que permitirá aferir a dimensão de eventual indenização nos autos de origem.
2. É lícito ao juiz determinar, inclusive de ofício, a realização da prova pericial, bem como o adiantamento de metade da verba honorária destinada ao perito para o início dos trabalhos, na forma do art. 465, § 4o, do CPC.
3. No particular, a parte autora trouxe aos autos laudo elaborado por assistente particular que atesta haver limitação permanente do campo de visão nos dois olhos, trauma decorrente de queda durante o transporte público ofertado pela ré. A perícia em juízo foi determinada de ofício, mas a parte autora se insurgiu contra a proposta de honorários apresentada pelo expert, o que fez por meio da devida impugnação, que, todavia, não foi considerada na decisão recorrida, embora a realidade dos autos demonstre de forma clara haver excesso no valor arbitrado, pois o exame a ser realizado não importa situação excepcional entre aqueles realizados cotidianamente por médicos especialistas na área, havendo, portanto, necessidade de redução da verba horária para patamar mais condizente com as particularidades do caso concreto posto à colação.
4. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.